Tribunal: TJDFT
Processo: 0004541-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL CONTRA IRMÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS DOIS CRIMES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida.
2. Na espécie, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados contra seu irmão, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com a prova testemunhal e com o laudo de lesões corporais, o que comprova que o réu desferiu uma facada contra o ofendido e lhe ameaçou de morte.
3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito de lesões corporais se deu em patamar desproporcional, razão pela qual devem ser reduzidas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena do delito de lesões corporais, diminuindo a reprimenda de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto.